Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/TO. INFORMAÇÃO SOBRE CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/TO para identificação do credor fiduciário da motocicleta penhorada, registrada em nome da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da requisição judicial de informações ao DETRAN/TO sobre o credor fiduciário de bem penhorado, como medida de efetividade no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do CPC assegura às partes o direito à solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, sendo dever do Judiciário adotar medidas que viabilizem a efetividade da execução.
4. A colaboração judicial com instituições públicas, como o DETRAN/TO, é possível e adequada quando voltada à localização de bens ou à obtenção de informações essenciais à constrição patrimonial.
5. O art. 378 do CPC impõe o dever de colaboração com o Poder Judiciário, o que se aplica ao caso concreto com relação à entidade de trânsito, dada a necessidade de identificação do credor fiduciário para viabilizar a alienação do bem.
6. As diligências administrativas realizadas pelo exequente mostraram-se insuficientes, e a consulta ao sistema RENAJUD apenas revelou a existência da restrição fiduciária, sem detalhamento do titular do crédito.
7. A recusa do Juízo a quo comprometeu os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, justificando a intervenção recursal para viabilizar medida pontual e necessária ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É admissível a expedição de ofício ao DETRAN para identificação do credor fiduciário de bem penhorado, quando a informação é essencial à avaliação e expropriação do bem.
2. O dever de colaboração com o Poder Judiciário, previsto no art. 378 do CPC, o qual inclui entidades públicas, impõe-se nos casos em que a medida contribui para a efetividade da execução.
3. A negativa de expedição de ofício, quando frustradas as vias administrativas, viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.